Tribunal: TJES
Processo: 5013010-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013010-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES SANTOS CAVALCANTI

AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013010-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES SANTOS CAVALCANTI

AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Maria de Lourdes Santos Cavalcanti contra decisão da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação revisional de contrato contra o Banco Yamaha Motor do Brasil S/A, julgou antecipadamente parte do mérito para declarar a nulidade das cobranças relativas ao seguro prestamista e aos acessórios, julgou improcedentes os pedidos referentes às despesas com registro do contrato e com serviço de despachante, e deferiu a produção de prova pericial contábil para apuração da taxa de juros remuneratórios aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a produção da prova pericial é necessária; (ii) estabelecer a legalidade das tarifas bancárias cobradas; (iii) determinar se há interesse recursal em relação ao recálculo das parcelas e à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento não é cabível para impugnar decisão que defere produção de prova pericial, pois essa hipótese não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento do STJ (Tema 988).

4. A tarifa de registro de contrato é válida, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, conforme jurisprudência do STJ (Tema 958). No caso concreto, há comprovação do registro do gravame e inexistência de abusividade no montante cobrado.

5. A tarifa de serviços de terceiros, como a contratação de despachante, é válida desde que especificada e efetivamente prestada. No caso dos autos, há recibo comprovando a prestação do serviço, afastando sua abusividade.

6. O agravo não pode ser conhecido quanto ao recálculo das parcelas e à restituição em dobro, pois tais matérias não foram analisadas na decisão recorrida, caracterizando ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo de instrumento não é cabível para impugnar decisão que defere a produção de prova pericial, salvo em hipóteses de urgência demonstrada.

2. A tarifa de registro de contrato é válida se há comprovação do serviço prestado e ausência de onerosidade excessiva.

3. A tarifa de serviços de terceiros é válida quando especificada e efetivamente prestada.

4. Não há interesse recursal quanto a matérias não apreciadas na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.009, §2º, e 1.015, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.356.578/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/5/2024; STJ, REsp nº 1578553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28/11/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.914.269/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 25/4/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA DE LOURDES SANTOS CAVALCANTI,
eis que irresignada com a r.
decisão (ID 44549807; autos de primeira instância) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face do
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A,
i) procedeu ao JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO, com fulcro nos artigos 356, II, para a) declarar a nulidade das cobranças relativas ao seguro prestamista e aos acessórios; e b) julgar improcedentes os pedidos referentes às despesas com registro do contrato e com serviço de despachante; e ii) deferiu a produção de prova pericial contábil, a fim de que, a partir do valor das parcelas mensais, seja apurada a real taxa de juros remuneratório aplicada.

Em seu recurso (ID 9665982), a agravante sustenta, em síntese, i) a desnecessidade de produção de prova pericial; ii) a ilegalidade das tarifas; iii) a necessidade do recálculo das parcelas após o expurgos das tarifas; iv) que a restituição deve ocorrer em dobro.

Diante disso, requer a atribuição de efeito suspensivo, diante da desnecessidade de realização de prova pericial. Postula, no mérito, que seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão atacada, sendo determinada a não realização da prova pericial, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento das tarifas ilegais.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi
indeferido
por meio da decisão inserida no ID 9840761, oportunidade na qual foi determinada a intimação do agravante para, caso queira, se manifestasse sobre possível inadmissibilidade parcial do recurso, nos termos do artigo 10 do CPC, com relação ao deferimento da perícia.

Contrarrazões apresentadas no ID 10282896, pelo desprovimento do recurso.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Argumenta a parte agravada que o recurso não deve ser conhecido ante a violação ao princípio da dialeticidade, já que a recorrente não teria refutado os fundamentos da decisão.

Todavia, a meu ver, razão não lhe assiste.

Como cediço, o dever de dialeticidade exige da parte recorrente a impugnação específica dos termos da decisão atacada, de maneira que as razões recursais devem dialogar com a fundamentação exarada pelo julgador.

Nesse sentido, por certo, “
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo específica impugnação dos fundamentos da decisão agravada, configura-se a violação do princípio da dialeticidade, acarretando a não admissibilidade do recurso e o seu consequente não conhecimento
” (AgInt nos EREsp n. 1.634.162/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Sucede que, no caso em testilha, ao revés do que asseverou a parte recorrida, observo que tal providência restou atendida.

A parte apelante, de forma clara, construiu linha intelectiva com o fito de defender o desacerto do pronunciamento vergastado, especialmente no tocante à ilegalidade das tarifas bancárias.

Sendo assim, reputo preenchido o requisito de admissibilidade recursal sob exame, de modo que
rejeito a preliminar
arguida.

II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO

O art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sucede que,
in casu
, o agravante se insurge em face da decisão que deferiu a produção de prova pericial; hipótese não relacionada no rol do art. 1.015 do CPC.

Registro não olvidar que, conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando apreciado o tema representativo da controvérsia n. 988,
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

No entanto, na esteira da posição adotada pelo próprio Tribunal da Cidadania, “
relativamente ao deferimento da produção de prova, a jurisprudência desta Casa é no sentido de que a decisão que defere a produção de prova não se refere ao mérito do processo (inciso II do art. 1.015 do CPC/15), o que afasta o cabimento do agravo de instrumento
” (AgInt no AREsp n. 2.356.578/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.).

Com efeito, não se vislumbra urgência na análise da questão, sobre a qual não incidem os efeitos da preclusão, sendo possível sua discussão a título de preliminar de apelação, conforme previsto no art. 1.009, §2º, do CPC.

Corroborando o sentido decisório aqui externado, trago a baila a remansosa jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. (...)
2. A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)
. (...) (AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DEFERE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO
. MÉRITO. CONTRATO DE COMODATO. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. Nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, o deferimento ou indeferimento de prova é tema que não desafia o recurso de agravo de instrumento, devendo ser objeto de preliminar em apelação, porquanto não representa qualquer urgência ou risco de perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação), o que é corroborado pela Doutrina. II. Nestes termos, não obstante a compreensão assentada pelo e. Superior Tribunal de Justiça ao tempo da apreciação do Tema 988 (REsp 1696396/MT), ao abordar a taxatividade mitigada do elenco normativo referido, a mesma Corte orienta a interpretação do preceptivo no sentido de que o regime recursal aplicável à fase de conhecimento não admite a recorribilidade imediata da decisão interlocutória que defere ou indefere pedido de produção de prova, posicionamento replicado por este e. Tribunal de Justiça. III. No caso, o provimento vergastado limitou-se a deferir o pedido de realização de prova testemunhal pelo demandante/agravado, hipótese que, além de não elencada em nenhum dos incisos do artigo 1.015, do CPC/15, não denota urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos termos viabilizados pelo artigo 1.009, §1º, do CPC/15, circunstância que obsta o seu conhecimento no presente recurso de agravo de instrumento
. IV. Em relação ao mérito, “é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante, consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade.” (STJ; REsp n. 1.313.866/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021.) V. Na hipótese, cessada a validade do contrato de comodato diante da alegação de fraude da assinatura atribuída ao agravante e por não haver o agravado requerido a produção de perícia grafotécnica, sobressai-se a probabilidade do pleito reintegratório formulado pelos agravantes em sede reconvencional com amparo no esbulho perpetrado pelo ex adverso, o que, cumulado com o risco de perecimento dos bens que guarnecem a propriedade e, inclusive, dos frutos (lavouras), acarretam na reforma da decisão recorrida. VI. Recurso conhecido em parte e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5006013-91.2024.8.08.0000; 2ª Câmara Cível, Rel. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, data 02/10/2024)

Desta feita, sendo evidente o não cabimento do recurso com relação ao deferimento de prova, em face da ausência de amparo na legislação processual civil ou no entendimento jurisprudencial que predomina sobre a matéria, o presente agravo de instrumento merece ser conhecido de forma parcial.

Isso posto,
NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em relação à tese de desnecessidade de produção de prova pericial.

III - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Sustenta o apelante
a necessidade do recálculo das parcelas após o expurgo das tarifas e que a restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer em dobro.

No entanto, a decisão guerreada não tratou sobre as referidas matérias, de modo que serão apuradas futuramente em sede de sentença.

Essa circunstância é suficiente para atestar a ausência de interesse em recorrer em relação a tais questões
. Sobre o assunto, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL.
SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO
. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1. Recurso não conhecido quanto ao marco inicial da condenação do piso do magistério, por ausência de interesse recursal, pois a decisão nada dispôs a esse respeito, notadamente porque se limitou a examinar a pretensão quanto ao autor José Carlos tejada franco.
(...) (TJRS; AI 5179511-23.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes; Julg. 12/12/2024; DJERS 18/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 550, §5º, DO CPC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO PELO AUTOR, CONDENANDO O RÉU A PRESTAR CONTAS. 1. Ato judicial com natureza de decisão interlocutória e com conteúdo parcial de mérito, impugnável nos termos do art. 1.015, II, do CPC. (...)
9. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento no compartilhamento dos dados dos demais lojistas, por ausência de determinação judicial nesse sentido
. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0053254-77.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cristina Serra Feijo; DORJ 18/10/2023; Pág. 805)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA C/C REVISIONAL DE ALUGUEL C/C ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO QUANTO AOS QUIOSQUES. QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC.
1. Carece de interesse recursal a recorrente que insurge contra matéria não analisada no decisum recorrido.
2. Quanto a alegação de desnecessidade de realização de prova pericial, o ato recursado não se enquadra no rol taxativo que o Código de Processo Civil estipulou acerca do cabimento do Agravo de Instrumento. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJGO; AI 5482234-69.2021.8.09.0051; Goiânia; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Átila Naves Amaral; Julg. 30/09/2021; DJEGO 05/10/2021; Pág. 2910)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MATÉRIA NÃO ANALISADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 63 DO TJGO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE. CONVERSÃO PARA CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O interesse recursal exige a conjugação do binômio necessidade e utilidade, cuja presença cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção da decisão de mérito, razão pela qual não merece apreciação a insurgência em relação à repetição de indébito, porquanto ainda não houve análise a respeito.
(...) (TJGO; AI 5217949-10.2021.8.09.0000; Aparecida de Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa; Julg. 14/06/2021; DJEGO 16/06/2021; Pág. 462

Isso posto, sem maiores delongas,
NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em relação à tese de necessidade do recálculo das parcelas após o expurgo das tarifas e que a restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer em dobro.

IV - DO MÉRITO

Superada a análise da preliminar, resta examinar o mérito, na parte do agravo de instrumento que deve ser conhecida, a qual pauta-se na alegada ilegalidade das tarifas constantes no contrato de financiamento bancário.

Da análise dos autos, constata-se que o
MARIA DE LOURDES SANTOS CAVALCANTI
, ora recorrente, buscou o reconhecimento de cobranças entendidas por abusivas em sua cédula de crédito bancária firmada com a Instituição Financeira recorrida, cujo objeto era uma motocicleta marca YAMAHA, modelo/tipo FZ25 FAZER ABS, ano/modelo 2021/2021, no valor de R$ 21.885,29(cinquenta mil reais).

Após a apresentação de contestação e réplica, sobreveio a decisão que
i) procedeu ao JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO, com fulcro nos artigos 356, II, para a) declarar a nulidade das cobranças relativas ao seguro prestamista e aos acessórios; e b) julgar improcedentes os pedidos referentes às despesas com registro do contrato e com serviço de despachante; e ii) deferiu a produção de prova pericial contábil, a fim de que, a partir do valor das parcelas mensais, seja apurada a real taxa de juros remuneratório aplicada.

Foi em face do indigitado pronunciamento que sobreveio o recurso ora em análise, nos termos relatados.

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

No que pertine à tarifa de registro de contrato, é certo que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato , ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na análise do caso concreto, verifico que havia previsão de incidência da referida tarifa no valor de R$364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) e, restou demonstrado no ID 21809606 o registro do gravame por parte, não havendo que se falar em ilegalidade, já que também inexiste abusividade no montante.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – TARIFA DE CADASTRO E
TARIFA E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR
– ATO ADMINISTRATIVO NULO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. Com relação a tarifa de registro de contrato, o c. STJ, no paradigma Recurso Especial nº 1.578.526/SP (tema 958), firmou as seguintes teses, no que interessa: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” No caso concreto, há previsão contratual da referida tarifa, não há comprovação de que a instituição financeira não promoveu o registro do contrato perante o Departamento Estadual de Trânsito – o que é praxe neste tipo de negócio – e não foi demonstrada a abusividade do valor cobrado (R$ 238,20 – duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos), de modo que não há que se falar em irregularidade praticada, revelando-se correta a sentença neste ponto.
(TJES; APELAÇÃO CÍVEL n.º: 0009309-76.2020.8.08.0024, Rel. CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, data 10/12/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL.
TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO.
TARIFA DE REGISTRO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
SEGURO. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Tese Firmada no Tema Repetitivo n. 620 do STJ) 3.
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (Tese Firmada no Tema Repetitivo n. 958 do STJ. 4. Ausência de abusividade nas tarifas de cadastro, avaliação e registro, cujos valores, quando cotejados com o valor do contrato, não são relevantes.
5. A contratação de seguro prestamista em instrumento próprio, ainda que com seguradora que compõe o grupo da instituição financeira, atesta a manifestação livre e consciente da vontade do consumidor, não havendo que se falar em venda casada (CDC, art. 39, inciso I). 6. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL N.º: 5004047-83.2023.8.08.0047, Rel.ª: HELOISA CARIELLO; 4ª Câmara Cível; data 30/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO (GRAVAME)
– TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. No caso dos autos, a taxa cobrada não se revela abusiva.
2. No que se refere às Tarifas de Registro de Contrato e de Avaliação do Bem, o c. STJ entendeu, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), pela validade da sua cobrança desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso. 3. No caso em análise, o documento CRLV constitui documento hábil a comprovar que o referido serviço de registro do contrato foi prestado, e verificou-se que o valor cobrado foi razoável.
4. No que se refere à tarifa de avaliação do bem, a instituição bancária demonstrou que houve a avaliação do bem, e o valor cobrado por ele não é capaz de influenciar no equilíbrio contratual, não sendo o caso de onerosidade excessiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL n.: 5019606-87.2021.8.08.0035; Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; 1ª Câmara Cível, data 10/03/2025)

DA TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Em relação à tarifa de serviço de terceiros, como a exemplo da contratação de despachante para emplacamento do veículo, é necessário pontuar que o e. STJ também já apreciou a questão, no contexto de julgamento do já mencionado Tema 958:

[...] 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Nesse contexto, a jurisprudência deste Sodalício,
interpretando o precedente editado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema n. 958, firmou-se no sentido de que, para os contratos pactuados antes da vigência da Resolução n. 2.954, do Conselho Monetário Nacional, datada em 25/02/2011, é possível a cobrança da tarifa sob exame,
desde que não seja reputada abusiva, ou seja, se houver a especificação do serviço que, de fato, será prestado pelo terceiro
. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Na esteira no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, sob a sistemática do repetitivo,
é considerada legal a cobrança da tarifa de serviços de terceiros nas hipóteses em que o serviço é devidamente especificado no contrato.
II. Consistia posição da jurisprudência pátria que o consumidor teria direito a repetição dos valores pagos indevidamente quando comprovada a má-fé, caso contrário, a parte adversa deveria restituir apenas de maneira simples. No entanto, houve modificação de compreensão da Colenda Corte quando do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS pelo qual, sopesando a modulação de seus efeitos, a repetição do indébito em dobro deve ocorrer quanto aos descontos indevidos sofridos a partir de 30/03/2021 independente de má-fé. III. Recurso conhecido e não provido. (TJES, AC 0023459-34.2013.8.08.0048, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, DJ: 27/06/2024)

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇOS DE TERCEIRO – SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a cobrança da tarifa de avaliação do bem seja aceita nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, tal como se verifica na hipótese dos autos, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ), o que não ocorreu na espécie. 2.
Afigura-se abusiva a cláusula genérica que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros, sem a especificação da correlata prestação.
3. Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante. (TJES, AC 0024659-13.2012.8.08.0048, Relator: Des. Subs. ANSELMO LAGHI LARANJA, DJ: 06/02/2024)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO. ABUSIVIDADE. TEMA 958, STJ. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1.
Em contrato bancário, é abusiva a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando ausente a discriminação do serviço a ser efetivamente prestado. Tema 958, STJ (repetitivo). Precedentes STJ.
(TJES, AC 0025236-25.2011.8.08.0048, Relator: Des. Subs. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, DJ: 13/03/2023)

Na hipótese vertente, noto que também há nos autos a comprovação do serviço prestado conforme recibo juntado no ID 21809606, circunstância que conduz ao reconhecimento da legalidade da tarifa, nos termos dos precedentes supratranscritos.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de agravo de instrumento interposto e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento do recurso, deixo de aplicar o disposto no §11, do artigo 85, do CPC

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/03/2025 às 15:10:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56038820032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer em parte do recurso e lhe negar provimento.